Tribunal: TJMT
Processo: 1003550-71.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003550-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Provas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA ALVES - CPF: 059.914.731-88 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WENDEL SOBRAL DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DE SOUZA ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO –
FASE DO ART. 402 DO CPP – DEFERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA TESTEMUNHAL SOB A FORMA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EXTEMPORÂNEO – PRECLUSÃO CONSUMADA -
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Segundo dispõe o art. 41 do CPP, o rol de testemunhas deve ser apresentado na própria peça acusatória. Quanto à defesa, o momento é o da apresentação da resposta à acusação, nos exatos termos do art. 396-A do CPP, portanto, se a parte não arrolou a testemunha no momento processual oportuno, ocorre a preclusão temporal, inviabilizando que tal testemunha seja ouvida no processo.

Na hipótese, houve uma burla à preclusão – fenômeno este reconhecido pelo próprio juízo - mediante a conversão de um depoimento de testemunha não arrolada oportunamente em prova documental.

Embora o depoimento se transforme em documento após a sua produção, não perde a sua essência de prova testemunhal, pois
trata-se, na verdade, de prova testemunhal reduzida a termo, a qual deveria ter sido oportunamente arrolada na apresentação da resposta à acusação e ouvida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Ordem concedida para cassar a decisão que
admitiu a juntada de oitiva de testemunha como prova documental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003550-71.2021.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL DE SOUZA ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
RAFAEL DE SOUZA ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. No inquérito policial, foram ouvidas três testemunhas protegidas. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público arrolou uma das testemunhas protegidas e dois investigadores de polícia. Durante a instrução processual todas as testemunhas foram ouvidas e o paciente interrogado.

Contudo, na fase de diligências finais, o Ministério Público postulou pela oitiva de uma das testemunhas protegidas que outrora não fora arrolada na denúncia. O juízo indeferiu a oitiva, mas permitiu que o depoimento da referida fosse trazido aos autos, na forma documental.

Neste contexto, sustenta o impetrante que a produção da prova está preclusa, pois a referida testemunha sempre foi conhecida, mas o Ministério Público deixou de arrolá-la na denúncia, de modo que a mera redução do depoimento a termo não retiraria a natureza jurídica de prova testemunhal.

Dessa forma, pugna pela concessão do
habeas corpus
para que seja cassada a decisão que admitiu a juntada de oitiva de testemunha como prova documental, após preclusão.

Ao final, o impetrante postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Deferi parcialmente a liminar, para determinar o sobrestamento da ação penal n. 1003550-71.2021.8.11.0000, em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, id. n.
78430988.

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. N.
82410478.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM,
ID. N.
82807493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DE SOUZA ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO

Insurge-se a impetrante contra decisão que fora concedido ao órgão ministerial a produção de prova testemunha convertido em documental, mesmo havendo a preclusão do direito.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, conduta ocorrida em 02 de dezembro de 2014.

A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2016, sendo o paciente regularmente citado em cartório, apresentando resposta à acusação em 30 de abril de 2019.

Realizado o depoimento das testemunhas pelo Juízo e coletado o interrogatório do paciente através de carta precatória, encerrou-se as oitivas em 02 de março de 2021, oportunidade em que o
Parquet
requereu a juntada de prova documental, referente à testemunha protegida 03/2015, que seria ouvida no MPE, considerando que a testemunha protegida 02/2015, ouvida na solenidade, sofreu acidente e teve a memória prejudicada.

Ao deferir o pedido na origem a Magistrada, assim consignou
, in verbis
:

“ (...)

c)
quanto ao pedido do MPE, entendo por bem deferi-lo, porém ressaltando, conforme manifestação da defesa, que não se trata de produção de prova testemunhal, e sim documental, que abriu mão do sigilo para prestar declaração. Assim, conforme previsão do CPP, mais especificamente o artigo 231, a juntada de documento pode ocorrer a qualquer fase do processo, só cabendo o indeferimento quando protelatórias ou desnecessárias, o que não ocorre nos autos. Ocorre que a gradação da referida prova será devidamente sopesada considerando que a testemunha já era
“conhecida” da acusação e deveria ter sido devidamente arrolada para oitiva.
Assim, concedo prazo de 05 (cinco) dias para o MPE apresentar as novas provas. Com a juntada das provas, vista a DPE para manifestação,
inclusive sobre novas diligências
, empós, conclusos.
(...)”

Pois bem. No tocante ao momento da prova no processo penal, e pelo menos em regra, as provas podem ser produzidas a qualquer momento, consoante dispõe o art. 231 do CPP, que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Contudo,
há exceções a essa regra
, uma delas diz respeito à apresentação das testemunhas. Segundo o art. 41 do CPP, o rol de testemunhas deve ser apresentado na própria peça acusatória. Quanto à defesa, o momento é o
da apresentação da resposta à acusação
, nos exatos termos do art. 396-A do CPP, portanto, se a parte não arrolou a testemunha no momento processual oportuno
, ocorre a preclusão temporal
, inviabilizando que tal testemunha seja ouvida no processo.

Na hipótese, entendo haver uma burla à preclusão –
fenômeno este reconhecido pelo próprio juízo
- mediante a conversão de um depoimento de testemunha não arrolada oportunamente em prova documental.

Assim, tenho que um depoimento, embora se transforme em documento após a sua produção,
não perde a sua essência de prova testemunhal,
pois
trata-se, na verdade, de prova testemunhal reduzida a termo, a qual deveria ter sido oportunamente arrolada na
apresentação da resposta à acusação
e ouvida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Ademais, entre a juntada de um depoimento como “documento” e a realização de oitiva em juízo, seria muito menos prejudicial ao acusado a segunda solução –
se preclusão não houvesse
-, pois a defesa, ainda que oportunizado o contraditório, não terá a oportunidade de participar da produção da prova, inclusive para realizar perguntas.

Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CRIMINAL. HC. ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE. FASE DO ART. 499 DO CPP. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHO EXTEMPORÂNEO. NULIDADE CAUSADA PELA DEFESA. ART. 565 CPP. AFRONTA AO ART. 231 E ART. 400 DO CPP. NÃO APLICAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL SOB A FORMA DE DOCUMENTO. DESÍDIA DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À BUSCA DA VERDADE REAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS FRÁGEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FALTA DE FUNDAMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROPRIEDADE. ANÁLISE INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

Hipótese na qual durante a instrução processual somente foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, tendo em vista o defensor do réu não ter apresentado defesa prévia, tampouco rol de testemunhas.

O momento oportuno para a apresentação de rol de testemunhas é, para a acusação, na inicial acusatória e, para a defesa, no oferecimento da defesa preliminar.

Se somente na fase do art. 499 do CPP o advogado de defesa resolveu apresentar declarações por escrito da faxineira, a qual supostamente se encontrava trabalhando na casa do paciente, afirmando estar ele realizando trabalhos artesanais neste mesmo local, no dia e horário dos fatos investigados, incide à espécie o art. 565 da Lei Processual Objetiva, pois não se pode argüir nulidade a que se deu causa.

Apesar de a declaração da faxineira ter sido apresentada sob a forma documental, trata-se, na verdade, de prova testemunhal reduzida a termo, a qual deveria ter sido oportunamente arrolada na defesa preliminar e ouvida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

O patrono do acusado não pode, tentando burlar o devido processo legal, juntar aos autos tal declaração, sob forma de prova documental, pois estando o feito na fase do art. 499 do CPP, encontrava-se configurada a preclusão da pretensão de oitiva de testemunha, pela desídia da defesa.

Além de o Magistrado singular ter indeferido fundamentadamente o pedido da defesa, ressalta-se o fato de a decisão pela oitiva de qualquer testemunha como do Juízo ser discricionária do julgador, devendo ser considerada a necessidade da prova para a busca da verdade real.

Se o Juiz monocrático não constatou a necessidade de oitiva da extemporânea testemunha, para a formação de seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Tendo a sentença condenatória sido fundamentada em vários depoimentos testemunhais, comparando, inclusive, as vestes usadas pelo agente que realizou o roubo, com àquelas que pessoas diversas da vítima teriam visto o paciente usar no dia dos fatos, descabido o argumento de ausência de prova robusta da autoria delitiva.

(...)

Ordem denegada. (HC 61.001/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 18/06/2007, p. 280)”

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem pleiteada para cassar a decisão que
admitiu a juntada de oitiva de testemunha como prova documental, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021